Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
I - Os encargos da mora a serem aplicados nas condenações decorrentes de responsabilidade contratual e extracontratual civil, são os juros previstos no art. 406 do Código Civil.
II - Apelação desprovida.